Tribunal: TJDFT
Processo: 0712170-69.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA. PLATAFORMA DIGITAL. VÍCIO DE QUALIDADE DO PRODUTO. DIREITO À RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial para declarar a rescisão do contrato e condená-la a pagar ao autor/recorrido a quantia de R$2.549,16 (dois mil, quinhentos e quarenta e nove reais e dezesseis centavos), mais acréscimos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) ilegitimidade passiva; e (ii) ausência de falha na prestação do serviço.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo, somente se concedendo o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), hipótese diversa dos autos.
4. Ilegitimidade passiva. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em tese, ou seja, a partir das alegações da parte autora, em exame de cognição sumária. A participação da empresa Mercado Livre, como plataforma de hospedagem de anúncios de produtos, é fato incontroverso, exsurgindo daí a pertinência subjetiva da recorrente para figurar no polo passivo da demanda. Ademais, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do CDC, os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor. Preliminar rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
6. Em 28/11/2024 o autor adquiriu, por intermédio da plataforma da ré, um capacete HJC RPHA 11 Spicho, pelo valor de R$2.549,16, produto que foi entregue em 30/11/2024, ocasião em que foi constatado vício aparente no forro da parte inferior, conforme as fotografias inseridas, além da falta de selo do INMETRO e dispositivos retrorrefletivos obrigatórios, em desacordo com a Resolução CONTRAN no 940/2022. O autor registrou reclamação na plataforma (protocolo no 5321639493), a qual foi encerrada pela vendedora, sem justificativa e sem o fornecimento de código para devolução. Além do vício, o produto não atendia aos requisitos legais de comercialização, pois não apresentava o selo de conformidade do INMETRO nem os dispositivos retrorrefletivos obrigatórios, em desacordo com a Resolução CONTRAN no 940/2022.
7. A ré/recorrente não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor/recorrido, porquanto não demonstrou que o produto foi entregue em perfeitas condições de uso e em conformidade com os padrões legais de comercialização (art. 373, II, do CPC).
8. Outrossim, as disposições contratuais unilaterais da plataforma não se sobrepõem às normas protetivas do CDC, especialmente ante a ausência de demonstração de que ocorreu mau uso do produto entregue. Nesse sentido: Acórdão 1768474, 0703260-21.2023.8.07.0017, Rel.a GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, julgado em 09/10/2023, DJe 18/10/2023.
9. A falha na prestação do serviço, com prejuízo ao consumidor, atrai a responsabilidade objetiva da empresa, nos termos dos artigos 7o e 14 do CDC. Segundo a teoria do risco do empreendimento, a plataforma intermediadora responde pelos danos materiais causados, ainda que não tenha agido com culpa. No mesmo sentido: Acórdão 1676533, 0717373-17.2022.8.07.0016, Rel. ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, julgado em 22/03/2023, DJe 27/03/2023.
10. Por conseguinte, é legítimo o direito do autor/recorrido à restituição do valor pago, facultado à ré o recolhimento do produto, conforme determinado na sentença.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido.
12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre valor da condenação.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373; CDC, arts 7° e 14.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1676533, 0717373-17.2022.8.07.0016, Rel. ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, julgado em 22/03/2023, DJe 27/03/2023; TJDFT, Acórdão 1768474, 0703260-21.2023.8.07.0017, Rel.a GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, julgado em 09/10/2023, DJe 18/10/2023